Tribunal: TJMT
Processo: 1022832-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022832-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Juros/Correção Monetária]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ALVARO RIBAS DE SOUZA - CPF: 059.459.179-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), INGRID DA MATA COUTINHO GOUVEA - CPF: 058.268.431-52 (ADVOGADO), PAPELARIA SOLEVANTE LTDA - ME - CNPJ: 02.420.728/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO NASCIMENTO RAMOS - CPF: 483.503.621-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO INTERPOSTO POR ALVARO RIBAS DE SOUZA E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. NÃO OPERADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. RETIFICAÇÃO DA CDA APÓS DEFESA DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO CONTRIBUINTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de agravo interno interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Álvaro Ribas de Souza contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para afastar o reconhecimento da coisa julgada como fundamento da rejeição da exceção de pré-executividade, determinando o retorno dos autos à origem para análise da prescrição do crédito tributário. A decisão, contudo, indeferiu a condenação em honorários advocatícios, sob o fundamento de perda superveniente do objeto após retificação da CDA.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível afastar a coisa julgada na hipótese de litisconsórcio simples com base em documentos próprios que sustentam a alegação de prescrição; e (ii) saber se a retificação da CDA, após provocação da parte executada, configura reconhecimento do pedido e atrai a aplicação do princípio da causalidade, com consequente condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. No litisconsórcio passivo simples, a coisa julgada não se estende automaticamente aos demais litisconsortes, sendo legítima nova análise judicial quando o fundamento da prescrição repousa em prova autônoma e distinta.

4. A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade com base na coisa julgada, sem considerar as particularidades da relação jurídica e documental do agravado, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como os limites subjetivos da coisa julgada.

5. A apreciação da matéria diretamente pelo Tribunal, sem prévia análise do juízo de origem, implicaria indevida supressão de instância.

6. A retificação da CDA promovida pelo Estado somente ocorreu após a oposição da exceção de pré-executividade, configurando reconhecimento implícito do excesso de execução, nos termos do princípio da causalidade, o que impõe a condenação em honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno do Estado de Mato Grosso desprovido. Agravo interno do contribuinte provido.

Tese de julgamento:
"

1. A coisa julgada oriunda de decisão que rejeita exceção de pré-executividade em litisconsórcio simples não se estende automaticamente aos demais executados quando presentes fundamentos fáticos ou probatórios distintos. 2. A retificação da CDA após provocação por exceção de pré-executividade configura reconhecimento do excesso de execução, atraindo a aplicação do princípio da causalidade e ensejando a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de agravo interno interpostos por ambas as partes contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 309708894), que deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado por Álvaro Ribas de Souza, para afastar o fundamento de coisa julgada que embasara a rejeição da exceção de pré-executividade, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para análise da tese de prescrição do crédito tributário.

Por outro lado, manteve-se a decisão de primeiro grau quanto à questão da ilegalidade dos encargos moratórios – cuja tese foi tida por prejudicada – sob o argumento de perda superveniente do objeto, haja vista a retificação da CDA pelo ente público exequente.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a subsistência da coisa julgada, a inadequação da via eleita para alegação de prescrição, a inaplicabilidade do art. 117 do CPC e a presunção de legitimidade da CDA, além de defender que eventual retificação da CDA não deveria ser interpretada como reconhecimento do pedido, afastando, por conseguinte, a incidência de honorários advocatícios.

Por sua vez, Álvaro Ribas de Souza pleiteia a reforma da decisão monocrática no ponto em que deixou de condenar o Estado em honorários de sucumbência, o argumento de que a retificação da CDA configurou reconhecimento da tese de excesso de execução e, portanto, atraiu a incidência do princípio da causalidade.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de agravo interno interpostos por ambas as partes contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 309708894), que deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado por Álvaro Ribas de Souza, para afastar o fundamento de coisa julgada que embasara a rejeição da exceção de pré-executividade, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para análise da tese de prescrição do crédito tributário.

Inicialmente, passa-se a análise do recurso do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

A decisão monocrática ora atacada afastou, com correção técnica, o óbice da coisa julgada como fundamento para rejeição liminar da exceção de pré-executividade oposta pelo executado na origem.

Conforme bem delineado, trata-se de litisconsórcio passivo simples, hipótese em que os efeitos da coisa julgada não se estendem automaticamente aos demais litisconsortes, conforme dispõe expressamente o art. 117 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar.”

Corroborando essa diretriz, o art. 506 do CPC veda a extensão da coisa julgada a terceiros, inclusive litisconsortes simples, quando a relação jurídica não exigir decisão uniforme.

No caso, o agravado apresentou prova documental própria, oriunda de procedimento administrativo distinto, que, em tese, indica marco inicial diverso para a contagem do prazo prescricional.

Trata-se, pois, de fundamento autônomo, apto a ensejar nova cognição judicial, não havendo identidade subjetiva ou probatória com a decisão anterior que rejeitou a prescrição em relação a outro executado.

Portanto, correta a decisão monocrática ao reconhecer que a rejeição da exceção sob o fundamento da coisa julgada violou os limites subjetivos da autoridade do julgado e os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal.

Ademais, o enfrentamento da matéria diretamente pelo Tribunal, sem apreciação anterior pelo juízo de origem, configuraria indevida supressão de instância, em flagrante violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual impõe-se o retorno dos autos à origem para análise meritória da prescrição à luz da prova já produzida.

Destarte, não merece acolhida o recurso do Estado de Mato Grosso.

Noutro giro, merece prosperar o recurso de Álvaro Ribas de Souza, pelas razões que passo a expor.

A decisão agravada afastou a condenação em honorários sob o fundamento de perda superveniente de objeto, em razão da retificação da CDA promovida pelo Estado após a oposição da exceção de pré-executividade.

Ocorre que, a retificação do título executivo pelo exequente ocorreu em resposta direta à impugnação formulada pelo executado, configurando reconhecimento do pedido jurídico, atraindo, portanto, o princípio da causalidade.

A jurisprudência deste Sodalício é remansosa no sentido de que, havendo adequação da CDA após provocação do executado por meio exceção de pré-executividade, impõe-se a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RETIFICAÇÃO DE CDA APÓS PROVOCAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a retificação da CDA ocorre apenas após provocação da parte executada por meio de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A ausência de comprovação de que a retificação da CDA ocorreu de forma espontânea e anterior à defesa incidental atrai a aplicação do princípio da causalidade.

4. Cabe ao exequente, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar que o ajuste no título executivo decorreu de iniciativa própria, o que não ocorreu no caso dos autos.

5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o direito aos honorários advocatícios em tais hipóteses, sendo irrelevante a posterior concordância da Fazenda com a tese do executado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de demonstração de que a retificação da CDA ocorreu antes da oposição da exceção de pré-executividade justifica a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade."

(N.U 1005998-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

Não se trata de perda de objeto, como anteriormente consignado, mas de reconhecimento implícito da procedência da exceção, ainda que parcial, cuja consequência natural é a imposição de ônus sucumbenciais, sob pena de desprestígio à atuação do advogado e inversão do princípio da causalidade, que rege a responsabilidade pelo custeio do processo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão no ponto em que se afastou a aplicação da coisa julgado ao ora agravado.

Por outro lado, dou provimento ao agravo interno interposto por Álvaro Ribas de Souza, para reformar parcialmente a decisão e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido pela redução dos encargos moratórios, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código Processual Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025